Tribunal: TJDFT
Processo: 0745138-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745138-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI AGRAVADO: CARMEN LUCIA MACEDO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA e MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707204-36.2024.8.07.0004, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada CARMEN LÚCIA MACEDO, por reputá-las desproporcionais e potencialmente violadoras de direitos fundamentais, ressaltando, ainda, que a inclusão em cadastros de inadimplentes pode ser efetivada diretamente pelo credor e deferindo apenas a expedição de certidão de crédito para protesto, com subsequente arquivamento provisório ante a ausência de bens penhoráveis (ID 250600990). No bojo das razões recursais (ID 77356291), os agravantes sustentam o exaurimento dos meios típicos de constrição, a inércia contumaz da devedora e a necessidade de aplicação imediata de medidas atípicas como instrumentos indutivos de adimplemento, invocando precedentes do STF, STJ e TJDFT quanto à constitucionalidade e possibilidade de adoção excepcional dessas providências. Pugnam, assim, pela concessão de efeito ativo para determinar, desde logo, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões, ou, subsidiariamente, a reavaliação dessas medidas com base na proporcionalidade e subsidiariedade. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento reclama, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cabendo ao Relator, por força do art. 1.019, I, do CPC, a apreciação sumária da tutela recursal, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade. No campo específico das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, o STF, ao julgar a ADI 5.941, assentou a constitucionalidade em tese do dispositivo, condicionando sua aplicação à observância do contraditório e à verificação, caso a caso, de adequação, necessidade e proporcionalidade da restrição, notadamente quando a providência impacta direitos fundamentais. Em harmonia, o STJ tem exigido fundamentação concreta sobre a idoneidade da medida para induzir o cumprimento, a subsidiariedade, com esgotamento prévio dos meios típicos, e a proporcionalidade, afastando o caráter punitivo e exigindo lastro probatório mínimo quanto à utilidade da providência no cenário específico (v.g., REsp 2.043.328/SP). No âmbito local, a jurisprudência deste e. TJDFT tem sinalizado a excepcionalidade da suspensão de CNH e da apreensão de passaporte e a indevida repercussão a terceiros do bloqueio de cartões de crédito, exigindo demonstração robusta de que tais medidas são idôneas e necessárias no caso concreto, sob pena de desproporcionalidade e de ofensa indevida a direitos de locomoção e à vida civil, além de reconhecer a suficiência, em muitas situações, de meios menos gravosos como o protesto e a negativação quando já disponíveis aos credores. À luz desses parâmetros, não se evidenciam, em juízo de cognição sumária, os pressupostos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto ao fumus boni iuris, embora os agravantes relatem tentativas frustradas de constrição e façam referência genérica a padrão de vida da devedora, não carrearam elementos concretos que demonstrem, com especificidade, que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são adequadas para compelir o adimplemento neste caso — por exemplo, prova atual de que a executada efetivamente detém CNH válida ou passaporte e que seu uso guarde nexo funcional com a satisfação do crédito. Em relação ao bloqueio de cartões, além de sua discutível utilidade prática, trata-se de providência que repercute sobre terceiros (instituições emissoras), usualmente rejeitada por indevida onerosidade e ineficácia. Também não se demonstrou, de modo objetivo, ocultação patrimonial qualificada ou dilapidação em curso que justificasse a adoção imediata de medidas pessoais mais gravosas, sobretudo diante de o Juízo a quo já ter autorizado o protesto e registrado a possibilidade de negativação pelo exequente, providências aptas a gerar pressão legítima de pagamento com menor sacrifício de direitos fundamentais. No que toca ao periculum in mora, o risco de frustração do resultado útil da execução não se mostra, por ora, qualificado a ponto de autorizar a inversão liminar do equilíbrio adotado na decisão agravada, mormente porque meios alternativos menos intrusivos foram estimulados e podem prosseguir, mantendo-se a possibilidade de reavaliação das medidas atípicas no Juízo de origem caso sobrevenham novos elementos probatórios que demonstrem sua estrita necessidade e idoneidade. Nessa moldura, à vista da ausência de demonstração suficiente da probabilidade de provimento e do risco grave na perspectiva estrita do art. 995, parágrafo único, do CPC, e em consonância com a orientação do STF (ADI 5.941), do STJ (REsp 2.043.328/SP) e dos precedentes locais que privilegiam a excepcionalidade e a fundamentação concreta para medidas pessoais atípicas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator